Tribunal: TJMT
Processo: 1020268-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020268-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): CALCÁRIO MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGRAVADO(S): COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CALCÁRIO MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1008114-70.2021.8.11.0040, proposta em face de COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, concernente ao arresto de automóveis e de valores depositados em contas bancárias em nome da executada/agravada.
Nas razões recursais, após a contextualização dos fatos iniciais, a agravante narra que “requereu Liminarmente o Arresto/bloqueio de valores depositados em contas bancárias em nome dos Executados, via Sisbajud, e de automóveis, através do Renajud; que seja determinada a inclusão do nome do Executado no cadastro de inadimplentes e que seja expedida a competente certidão de execução nos termos do art. 828 do CPC” (sic).
Afirma que “é credora da executada no valor atualizado de R$ 58.543,27 (cinquenta e oito mil quinhentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), referente a Nota Promissória emitida em virtude da compra de calcário pela executada, com vencimento em 30/09/2020, e com obrigação certa e determinada pelo gênero, quantidade e qualidade” (sic).
Diz que a medida foi indeferida pelo togado singular sob o fundamento de que a existência de outras dívidas em desfavor dos executados não tem o condão de evidenciar a insolvência deste.
Alega que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência de arresto, haja vista que os agravados contraíram inúmeras dívidas, encontrando-se em estado de profunda insolvência, sofrendo ações judiciais de execução e contando com vários apontamentos perante os órgãos de proteção ao crédito e indisponibilidades no Cartório de Imóveis.
Entende que as dívidas contraídas corroboram o risco ao resultado útil do processo, em não ser a execução efetivada por não possuir a agravada meios de adimplir as obrigações.
Por tais fundamentos, invocando a presença dos requisitos legais, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o arresto de numerários e/ou veículos encontrados em nome da recorrida, por meio do sistema SISBAJUD e RENAJUD, mediante o oferecimento de caução idônea e em valor suficiente.
Preparo recursal recolhido no Id. 109019999.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sendo assim, nesta fase, a providência judicial se circunscreve a verificar se os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal estão presentes.
No caso em mesa, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se verifica a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida, notadamente o risco de ineficácia do processo, isto porque, em que pese os documentos comprovem a existência da dívida, como bem pontuou o juízo primevo ao indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem, “ausente a prova inequívoca do alegado desfazimento patrimonial ou ocultação de bens, de modo que não se pode presumir que estes ocorrerão sem que haja indícios mínimos extraídos de comportamentos do executado que indiquem a intenção de frustrar a obrigação”.
O simples fato de a executada possuir outras dívidas, por si só, não tem o condão de evidenciar a insolvência desta ou ainda a ocorrência de fraude e/ou dilapidação patrimonial. Assim, o perigo de dano não restou suficientemente provado nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar no deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar.
Até porque, o arresto é medida que se impõe quando demonstrada a dificuldade em localizar o devedor, consoante o disposto no art. 830 do CPC vigente, e a parte agravada sequer havia sido citada na origem para pagar a dívida, assim também para contrapor-se à pretensão executória, circunstância inclusive na qual pode apontar causas extintivas da obrigação entabulada entre as partes, não se evidenciando, desta feita, circunstancias concretas ao deferimento da medida assecuratória.
A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO ON-LINE DE VALORES – INVIABILIDADE – APENAS UMA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CARTA COM AR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – RECURSO NÃO PROVIDO.
O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC/2015, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial, é autorizado nos casos em que o oficial de justiça não encontrar o executado.
Assim, não é cabível quando o exequente busca a citação do devedor por carta registrada com AR, que, no entanto, é devolvida pelo motivo “não procurado”.” (AI 1002318-58.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020).
Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora